Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-49.2021.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001219-49.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 320.921.999-00 (RECORRENTE), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pela Reclamante, ora embargante, e DEU-LHE PROVIMENTO anulando a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. Na decisão da lide, julgou improcedente a pretensão inicial.

A Embargante alega que houve contradição na decisão pois não houve a apresentação de documento que comprove a legalidade dos contratos nº. 00002118744 e nº 000002101269, vez que a instituição bancária colacionou Cédula de Crédito Bancário, somente do contrato nº. 000010682194.

Ademais, sustenta que no acórdão embargado os julgadores anularam a sentença de primeiro grau, mesmo essa questão não ter sido levantada em sede recursal, de modo que, a decisão foi extra petita.

Requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1001219-49.2021.8.11.0087

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal de Guarantã do Norte/MT

Embargante(s):

Maria Diomar Ferreira De Oliveira

Embargado(s):

Banco Safra S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

V O T O

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve contradição no julgado. Todavia, observo que foi registrado o seguinte no acórdão:

Pois bem. Analisando os autos, verifico que em que pese a parte Autora afirmar que tentou resolver o problema, a partir da ciência da disponibilização do valor em sua conta, está ingressou com a ação judicial somente em 17/05/2021, enquanto a disponibilização dos valores em sua conta bancária, referente aos contratos nº. 000002118744 e contrato n. 000002101269, se deram, respectivamente, em 04/08/2016 e 01/08/2016, ou seja, 05 (cinco) anos após a disponibilização, não sendo crível que uma pessoa que não tenha realizado tais contratos efetue os pagamentos por um longo período de algo que alega ser indevido.

Deste modo, entendo que resta evidente a contratação de tal empréstimo, bem como que o respectivo valor reverteu em benefício do Autor, assim, lícitas são as cobranças das parcelas, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano moral.

No tocante a alegação de decisão extra petita, verifico que no recurso inominado a Recorrente pugna pela reforma da sentença, bem como fundamenta seu pedido da seguinte forma:

Se não há documentos originais para serem periciados, a perícia é desnecessária e, por consequência não há que se falar em complexidade de prova, sendo o juízo do juizado especial competente para julgar o presente feito.

(pág 7, id.

147986227)

Desta forma, resta claro os motivos que ensejaram na fundamentação do voto embargado que anulou a sentença de primeiro grau para apreciar o mérito da questão, pois conforme fundamentando na petição recursal, não havia complexidade de prova. Ademais, para a reforma do julgado, conforme pleiteado no recurso inominado é imprescindível o afastamento da perícia grafotécnica, logo, devida a anulação da sentença de extinção.

Ademais, quanto a alegação de que não houve a apresentação de documento que comprove a legalidade dos contratos nº. 00002118744 e nº 000002101269, verifica-se nos extratos bancários acostados a exordial que a parte Autora foi beneficiada pelos valores dos contratos de empréstimos, tendo recebido as quantias em sua conta bancária nas datas de 04/08/2016 e 01/08/2016, portanto, o respectivo valor reverteu em benefício da Autora.

Outrossim, não é crível que a parte Autora tenha recebido em sua conta bancária os valores de R$ 1.135,80, R$ 905,19 e R$ 921,38, bem como ter realizado o pagamento das referidas parcelas por um tempo demasiado longo, sem ter buscado as vias administrativas na data do recebimento de tais quantias, tendo buscado o judiciário somente 5 (cinco) anos após tais fatos

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, e OS REJEITO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023